Tribunal: TJES
Processo: 5008446-39.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008446-39.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RECORRIDO: T. T. D. S. C.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008446-39.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: T.T.D.S.C - MENOR

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelos requeridos, MUNICÍPIO DE GUARAPARI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, condenando os recorrentes, solidariamente, ao ressarcimento dos valores gastos com a aquisição de medicamentos que deveriam ter sido fornecidos conforme determinação judicial previamente transitada em julgado.

Os recorrentes alegam, em síntese, que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório exigido pelo art. 373, I, do CPC, bem como que haveria divergência entre os medicamentos listados e os determinados na decisão judicial.

Analisando o caso dos autos, entendo que não assiste razão aos recorrentes.

Conforme destacado na sentença,
o direito da parte autora ao fornecimento gratuito dos medicamentos e insumos foi reconhecido nos autos da ação nº 0001361-63.2018.8.08.0021, transitada em julgado
, com a consequente formação da coisa julgada material.
Não cabe, portanto, rediscutir a matéria, sendo certo que os medicamentos listados deveriam ter sido fornecidos gratuitamente pelos réus.

A parte autora apresentou notas fiscais que comprovam a aquisição dos medicamentos no período de janeiro a agosto de 2022, documentos suficientes para demonstrar os gastos próprios realizados em virtude da omissão ilícita dos réus. Assim, a sentença corretamente reconheceu que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório, ao passo que os réus não apresentaram elementos que justifiquem a ausência de fornecimento, especialmente tendo em vista que a ausência de fornecimento configura descumprimento de ordem judicial transitada em julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)